Tribunal: TRF3
Processo: 5000086-17.2017.4.03.6127
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
45/208)

5000086-17.2017.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É de rigor sanar-se o erro material perpetrado para constar na tira de julgamento o parcial conhecimento da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento bem como negar provimento à remessa oficial.

2. Quanto às demais alegações, inexiste qualquer vício no aresto, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma.

3. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso dos presentes autos, sendo certo que plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

4. O acórdão fundamentou devidamente a possibilidade de posterior liquidação e execução da sentença proferida em mandado de segurança, sendo certo que apenas se pretende a rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, unicamente para sanar o erro material.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000086-17.2017.4.03.6127

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA, FUNDICAO IMBILINOX LTDA.

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO DALRI CALEFFI - SP157788-A, SERGIO ANTONIO DALRI - SP98388-N

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO DALRI CALEFFI - SP157788-A, SERGIO ANTONIO DALRI - SP98388-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000086-17.2017.4.03.6127

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA, FUNDICAO IMBILINOX LTDA.

Advogados do(a) APELADO: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136-A, FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082-A, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAUBA - SP1553680A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136-A, FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082-A, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAUBA - SP1553680A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão de ID no 70593552, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. Ainda que se considere que, no mandado de segurança, a sentença não é, propriamente, condenatória, dúvida não há de que, invariavelmente, ela possui eficácia declaratória e, mesmo implicitamente, contém uma ordem de fazer ou de não fazer. Além disso, não raras vezes ela reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia ou de entregar coisa.

2. No âmbito dos mandados de segurança que versam sobre direito administrativo ou direito tributário, são frequentes as sentenças que delimitam todos os contornos do direito, constituindo um verdadeiro despropósito que se exija a propositura e a tramitação de uma nova demanda apenas para, reiterando o que já foi juridicamente afirmado e determinado em caráter definitivo, acrescer-se uma fórmula sacramental condenatória, a conta de viabilizar a execução.”

A embargante alega, em síntese, que:

a) ocorrera erro material, pois embora no voto conste que não fora dado provimento ao recurso de apelação da União, na parte conhecida, e à remessa oficial, no acórdão de julgamento encontra-se delimitado que fora dado parcial provimento à parte conhecida da apelação e do reexame necessário;

b) o acórdão é omisso em não analisar a impossibilidade da utilização da via mandamental como substitutivo de ação de cobrança, já consagrada em nossa jurisprudência.

Devidamente intimada, a embargada quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000086-17.2017.4.03.6127

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA, FUNDICAO IMBILINOX LTDA.

Advogados do(a) APELADO: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136-A, FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082-A, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAUBA - SP1553680A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136-A, FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082-A, PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAUBA - SP1553680A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Os embargos de declaração merecem ser acolhidos unicamente em relação ao erro material apontado.

De fato, embora no voto tenha constado o não provimento à parte conhecida do recurso de apelação e o não provimento da remessa oficial, no dispositivo do acórdão constou equivocadamente o parcial provimento.

Desta feita, é de rigor sanar-se o erro material perpetrado para constar na tira de julgamento o parcial conhecimento da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento bem como negar provimento à remessa oficial.

Quanto às demais alegações, inexiste qualquer vício no aresto, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma.

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso dos presentes autos, sendo certo que plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

O acórdão fundamentou devidamente a possibilidade de posterior liquidação e execução da sentença proferida em mandado de segurança, sendo certo que apenas se pretende a rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, unicamente para sanar o erro material perpetrado, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É de rigor sanar-se o erro material perpetrado para constar na tira de julgamento o parcial conhecimento da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento bem como negar provimento à remessa oficial.

2. Quanto às demais alegações, inexiste qualquer vício no aresto, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma.

3. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso dos presentes autos, sendo certo que plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

4. O acórdão fundamentou devidamente a possibilidade de posterior liquidação e execução da sentença proferida em mandado de segurança, sendo certo que apenas se pretende a rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, unicamente para sanar o erro material.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, ACOLHEU PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, unicamente para sanar o erro material perpetrado, conforme fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.